Tribunal: TJES
Processo: 0004327-64.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004327-64.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELISANGELA DOS ANJOS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004327-64.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISANGELA DOS ANJOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO. INJÚRIA E
DIFAMAÇÃO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

RETRATAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO PENAL CONDICIONADA.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE
GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “J”, DO CP
.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
INCABÍVEL.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Incabível o instituto da retratação quando não se trata de ação penal privada. A vítima do presente caso é funcionária pública, portanto, trata-se de ação penal de natureza pública condicionada à representação, nos termos do artigo 145, parágrafo único, c/c o artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal.

2.
Incide a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois a apelante se aproveitou do movimento iniciado pela calamidade pública - que intensificou o uso de redes sociais de maneira exponencial em razão da necessidade de isolamento do período -, para proferir as ofensas.

3.
Não há o que se falar na atenuante da confissão espontânea visto que a apelante não confessou, ainda que parcialmente, a prática dos delitos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004327-64.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISANGELA DOS ANJOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ELISANGELA DOS ANJOS PEREIRA
, em face da r. sentença de proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções dos artigos 139, caput, c/c artigo 141, incisos II e III, e no artigo 140, caput, c/c artigo 141, incisos II e III, na forma do artigo 70, caput, 2ª parte, todos do Código Penal, a
pena de
1 (um) ano, 6 (seis)
m
eses
e 15 dias de detenção, em regime inicial
aberto
,
bem como o pagamento de 360 dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais
(às fls. 41/79) pugna
(I)
pelo reconhecimento da retratação da apelante, com a extinção de sua punibilidade, na forma dos artigos 143 e 107, inciso IV, ambos do CP. Subsidiariamente, pleiteia pelo
(II)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o
(III)
afastamento da agravante genérica disposta no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do CP.

Contrarrazões
às fls. 83/85.

Parecer
da douta Procuradoria de Justiça (ID 6152210), opinando pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório. À revisão.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004327-64.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISANGELA DOS ANJOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por
ELISANGELA DOS ANJOS PEREIRA
, em face da r. sentença de proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando-o nas sanções dos artigos 139, caput, c/c artigo 141, incisos II e III, e no artigo 140, caput, c/c artigo 141, incisos II e III, na forma do artigo 70, caput, 2ª parte, todos do Código Penal, a
pena de
1 (um) ano, 6 (seis)
m
eses
e 15 dias de detenção, em regime inicial
aberto
,
bem como o pagamento de R$360 dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Conforme a inicial, no dia 13/10/2020, em um estado de calamidade pública decorrente da pandemia COVID-19, por meio da rede social Facebook, a apelante difamou a vítima Patrícia Plaisant Duarte, magistrada na 3ª Vara Criminal de Linhares, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, bem como injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro.

Narra a peça acusatória que a vítima atuou em um processo em que se apurava um suposto crime de estupro cuja a apelante figurava como vítima, tendo proferido sentença absolutória. Por tal motivo, ELISANGELA realizou uma “live” na referida rede social, com mais de 300 (trezentas) visualizações, proferindo ofensas à vítima, dizendo:
“
Ô Patrícia, você é quem? Quem é você? Fala pra mim, porque, pra mim, você é uma égua, uma vaca uma desgraça. Excelência Patrícia, você é uma merda, e se você é funcionário público, vai tomar no cú, vai se foder”
. A apelante ainda disse que a vítima nunca teria tomado posse do seu cargo de magistrada, eis que o exercício da judicância era realizado por sua assessora.

Além disso, a peça vestibular aponta que a assessora da vítima tomou conhecimento dos fatos e encaminhou o link da live para a vítima.

Em suas razões recursais
(às fls. 41/79) pugna
(I)
pelo reconhecimento da retratação da apelante, com a extinção de sua punibilidade, na forma dos artigos 143 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia pelo
(II)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o
(III)
afastamento da agravante genérica disposta no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do CP.

Este é o breve relatório. Passo a analisar os pedidos.

O apelante insurge-se exclusivamente contra a alegada retratação bem como contra a dosimetria da pena.
Compulsando os autos, entendo que
a
pretensão
defensiva
não merece prosperar.

Isso porque trata-se de
ação penal de natureza pública condicionada à representação
, nos termos do artigo 145, parágrafo único, c/c o artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal.

Logo,
não sendo ação penal privada, incabível o instituto da retratação
. Nesse sentido:

[...] A isenção de pena para os delitos de calúnia e de difamação prevista no art. 143 do CP em razão de retratação antes da sentença se aplica para querelado (ação penal privada), não alcançando delitos contra a honra processados mediante requisição ou representação do ofendido (art. 145, parágrafo único, do CP). [...] (STJ, AgRg no REsp: 1860770 SP 2020/0028588-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/09/2020, QUINTA TURMA, DJe 09/09/2020)

[...] O STJ orienta não ser cabível a retratação prevista no art. 143 do Código Penal nos casos de injúria praticada em desfavor de funcionário público e devido a sua função. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...] (STJ, AgRg no REsp: 1796100 PE 2019/0042595-6, Data de Julgamento: 03/05/2022, SEXTA TURMA, DJe 12/05/2022)

Não há o que se falar em retratação.

Tampouco há reparos a serem realizados na
dosimetria da pena
.

Do crime tipificado no artigo 139,
caput
c/c artigo 141, incisos II e III, ambos do Código Penal:

A pena abstrata do crime de difamação é de 3 meses a 1 ano de detenção. Observa-se que a pena-base foi fixada em
6
(
seis
) m
eses e 11 (onze) dias
de detenção
, visto a negativação de duas circunstâncias judiciais: a
culpabilidade
(visto que a apelante já figurou como estudante do curso de Direito, tendo maior conhecimento acerca da conduta praticada) e
circunstâncias do delito
(em razão do meio utilizado que facilitou a divulgação da difamação).

Vale destacar que foi utilizada uma das duas causas de aumento,
i.e.
, na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, conforme o artigo 141, inciso III, do CP nesta fase.

Na segunda fase
, incide a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, visto que a apelante cometeu o delito em represália à sentença proferida na ação penal que ela figurava como vítima (
motivo torpe
).

Do mesmo modo, incide a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois a apelante se aproveitou do movimento iniciado pela
calamidade pública
- que intensificou o uso de redes sociais de maneira exponencial em razão da necessidade de isolamento do período -, para proferir as ofensas.

Portanto,
não há o que se falar em afastamento da atenuante genérica relativa à calamidade pública
.

No mesmo sentido,
incabível
a atenuante da
confissão espontânea
visto que a apelante não confessou, nem
parcialmente,
a prática dos delitos.

Assim, a pena intermediária
é de
9
(
nove
) meses e 11 (
onze
) dias de detenção.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento disposta no artigo 141, inciso II, do CP (contra funcionário público, em razão de suas funções), majorada a pena em 1/3, resta fixada em
definitivo
em

1
(um) ano e
1
4
(
quatorze
) dias de detenção.

Do crime tipificado no artigo 1
40
,
caput

c/c
art
igo
141, incisos II e III, ambos do Código Penal:

A pena abstrata do crime de injúria é de 1 a 6 meses de detenção. Observa-se que a pena-base foi fixada em
2
(
dois
) m
eses e 26 (vinte e seis) dias
de detenção
, diante da negativação de duas circunstâncias judiciais: a
culpabilidade
e
circunstâncias do delito,
pelos motivos já expostos.

Na segunda fase
, incidem as agravantes dispostas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” (
motivo torpe
) e “f” (
calamidade pública
)
, ambas do Código Penal, como já mencionado.

Do mesmo modo, não houve confissão do delito de injúria, portanto,
não há o que se falar na atenuante da
confissão espontânea.

Assim, a pena intermediária
é de
4
(
quatro
) meses e 1
6
(
dezesseis
) dias de detenção.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento disposta no artigo 141, inciso II, do CP, majorada a pena em 1/3, resta fixada em
definitivo
em

6 (seis) meses
e
1
(
um
) dia de detenção.

Observado o
concurso de crimes
disposto no artigo 70,
caput
, 2ª parte, do Código Penal, a pena em definitivo total restou
fixada em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto,
devidamente substituída por
duas penas restritivas de direito
, conforme artigos 44 e 59, inciso IV, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)